Tribunal: TCU
Processo: 038.062/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12680/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.062/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Lazaro dos Santos Protazio (XXX.103.622-XX); Edineise Ferreira de Albuquerque (XXX.646.674-XX); Heleno Manoel da Silva (XXX.914.354-XX); Hildebrando Manoel da Silva (XXX.220.771-XX); Margareth Brainer de Queiroz Lima (XXX.427.934-XX); Michel Zaidan Filho (XXX.461.658-XX); Niedja Eustaquio Ramos (XXX.350.834-XX); Procopio Quintino de Souza Filho (XXX.276.134-XX); Valdi Manoel dos Santos (XXX.650.364-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.